Tribunal: TJPA
Processo: 0805881-60.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2020-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805881-60.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: RODRIGO DOS SANTOS SAMPAIO

AGRAVADO: AMANDA NAZARE PAIVA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. ALIMENTOS GRAVÍDICOS. LEI Nº 11.804/08. DIREITO DO NASCITURO. PROVA. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO. CABIMENTO. 1. Havendo indícios da paternidade apontada, é cabível a fixação de alimentos em favor do nascituro, destinados à gestante. 2. Os alimentos devem ser fixados de forma a contribuir para a mantença da gestante, mas dentro das possibilidades do alimentante e sem sobrecarregá-lo em demasia. 3. Tendo o alimentante outra filha menor, justifica-se a redução do valor para não sobrecarregá-lo em demasia. Viável a redução da verba alimentar, de 24% para 20% do salário mínimo vigente. RECURSO PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805881-60.2020.8.14.0000

COMARCA: PARAGOMINAS (1.ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: RODRIGO DOS SANTOS SAMPAIO

ADVOGADO: BRUNO SAMPAIO BRAGA - OAB/PA Nº 12345

AGRAVADA: AMANDA NAZARÉ PAIVA DA COSTA

ADVOGADO: LIANE BENCHIMOL DE MATOS ALBANO (DEFENSORA PÚBLICA)

MINISTÉRIO PÚBLICO: PROC. NELSON PEREIRA MEDRADO.

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela e de efeito suspensivo interposto por
RODRIGO DOS SANTOS SAMPAIO
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1º Vara Cível e empresarial da Comarca de Paragominas (Processo nº. 0802013-54.2020.814.0039), que nos autos
Ação de Alimentos Gravídicos
em que contende com AMANDA NAZARÉ PAIVA DA COSTA, deferiu liminarmente alimentos gravídicos em 24% do salário mínimo vigente.

Em suas razões (ID n. 3212161), aduz que está desempregado com dificuldades financeiras decorrentes do cenário atual de Pandemia, sendo latentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, eis que a decisão agravada, sem acolher a comprovação do preenchimento dos pressupostos e sem indicar elementos que supostamente evidenciem sua condição financeira, arbitrou alimentos que não pode suportar, devendo a liminar ser cassada, ou alternativamente, reformada para a redução do valor para R$ 100,00 (cem reais).

Aduz que está desempregado, sobrevivendo de trabalhos esporádicos como ajudante em oficina mecânica e que decisão recorrida teria inobservado o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade (CC, art. 1.694, § 1º).

Assim, requer seja conhecido o recurso e concedido efeito suspensivo ao agravo para que seja anulada ou reformada a decisão agravada para redução dos alimentos provisórios.

O recurso foi instruído pelos documentos de fls. 06/45 (pdf.), sendo eletrônicos os autos do processo originário (CPC, art. 1.017, § 5º).

Os autos foram distribuídos inicialmente no regime de plantão judicial, ocasião em que o magistrado plantonista entendeu não restar caracterizada a urgência para a apreciação recursal em regime excepcional, remetendo o feito à redistribuição no expediente normal (ID n. 3212301).

Após redistribuição por sorteio, coube-me a relatoria,
ocasião em que deferi em parte o pedido de efeito suspensivo, apenas para reduzir o percentual devido a título de alimentos gravídicos para 20% (vinte por cento) do salário mínimo vigente, ante a divisibilidade da obrigação alimentar, que também deve ser suportada pela genitora (ID n.º 3240142 – Págs. 01/03).

Cumprida a diligência tempestivamente (ID n.º 162030 e 162069), vieram os autos, ocasião em que recebi o recurso e deferi parcialmente o pedido de efeito suspensivo, apenas para reduzir o percentual de alimentos provisórios para 20% do salário mínimo (ID n.º 165029).

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de ID n.º 3628712.

Encaminhados os autos ao MPE, este exarou parecer opinando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (ID n.º 3837441).

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminarmente alimentos gravídicos em 24% do salário mínimo vigente.

DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

As teses recursais giram em torno da suposta inobservância do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade (CC, art. 1.694, § 1º). Diante disso, defende-se a minoração do valor fixado a título de alimentos gravídicos.

No mérito recursal, estou a manter os termos da decisão que concedeu parcialmente o pedido de efeito suspensivo.

A decisão agravada fixou alimentos em 24% do salário mínimo.

Com efeito, tanto o pai quanto a mãe têm o dever de garantir a subsistência dos filhos, em consonância com o disposto no art. 1.703 do Código Civil, pois ambos os genitores são responsáveis em conjunto e devem exercer os direitos e deveres concernentes ao poder familiar, garantindo a satisfação das necessidades vitais do alimentando.

Ao analisar o pedido de efeito suspensivo, deferi parcialmente o pedido, reduzindo o percentual para 20% dos vencimentos,
in verbis
:

“(...) A decisão agravada fixou alimentos gravídicos provisórios em 24% do salário mínimo vigente, acolhendo o que fora pedido na exordial.

No caso concreto, sem adentrar no mérito da questão, entendo ser possível a concessão parcial do efeito suspensivo pretendido, pois vislumbro o alegado risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao ora agravante com a manutenção integral da decisão recorrida, ao menos por ora.

Com efeito, nos termos do art. 6º da Lei n° 11.804/2008, havendo indícios da paternidade, o Julgador fixará alimentos gravídicos que perdurarão até o nascimento do infante, devendo ser avaliado as necessidades da parte autora e as possiblidades do demandado.

Entretanto, não se olvida que para fixação do encargo alimentar, devem ser consideradas as possibilidades do alimentante, como as necessidades da pessoa alimentada, nos termos do artigo 1.694, §1º, do Código Civil.

No caso concreto, de excertos de conversas reproduzidas nos autos se extrai que o agravante não nega relações sexuais com a agravada, contemporâneas à concepção, nem mesmo sugere que o filho possa ser de terceiro – e isso basta para caracterizar os indícios de paternidade exigidos pela lei como pressupostos para a estipulação de alimentos gravídicos.

Todavia, as alegações da autora de que o agravado exerce atividade laborativa em oficina mecânica, percebendo renda mensal líquida de R$ 900,00, veio desacompanhada de qualquer documento comprobatório, pairando no plano das argumentações. No particular, o agravante acostou apenas CTPS onde consta como empregadora a empresa MOTOMIX PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME., e baixa na carteira em 30/07/2019, (ID n. 3212266 – pág. 3), com cópia da conta de energia elétrica em nome de terceira pessoa (ID n. 3212265).

Neste panorama, não havendo prova cabal de que o agravante tenha vínculo empregatício com a empresa indicada, tampouco ciência de eventuais ganhos, não há falar em manutenção de alimentos gravídicos no patamar fixado pelo juízo de piso, pelo que comporta ligeiro reparo.

Some-se a isso o fato de que dos excertos de conversas via aplicativo de mensagens instantâneas (WhatsApp), sugere-se que o agravante tem outro filho, o qual é igualmente merecedor de alimentos.

Outrossim, cumpre observar que o encargo alimentar é obrigação divisível, estando, a meu juízo, por ora, razoável deferir em parte o efeito suspensivo para fixar os alimentos gravídicos em 20% do salário mínimo.

Note-se, porém, que tal reparo na decisão do juízo a quo se dá sem prejuízo da possibilidade de que o quantum possa ser depois revisto, a depender das provas que aportarem, e se for o caso.

Válido lembrar, contudo, que se trata de decisão precária, a qual pode ser modificada a qualquer tempo.

Ante o exposto, em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os requisitos autorizadores, razão pela qual DEFIRO EM PARTE o pedido de efeito suspensivo pleiteado, na forma do art. 1.019, I do NCPC, apenas para reduzir os alimentos gravídicos fixados para 20% do salário mínimo vigente. (...)”

Pois bem.

Analisando a demanda recursal com mais vagar, agora à luz do d. parecer ministerial, entendo que a decisão anterior supratranscrita merece ser mantida na sua integralidade.

Isso porque todas as ponderações lá externadas quanto às circunstâncias fático-jurídicas permanecem hígidas, ressaltando-se que a autora/agravada não logrou êxito em comprovar a capacidade financeira do genitor/recorrente.

Em situações semelhantes, confira-se a jurisprudência do TJRS, trazidas pelo ilustre representante do
Parquet
:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ALIMENTOS GRAVÍDICOS.

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PEDIDOS DE REDUÇÃO E DE MAJORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR FIXADA. CABIMENTO DO PEDIDO DA REDUÇÃO, PORÉM EM MENOR EXTENSÃO QUE A POSTULADA. Em observância ao binômio alimentar, à situação de fazenda do alimentante, que é pai de outras duas filhas e é acometido por depressão grave e ao idêntico dever de sustento da genitora, viável o acolhimento parcial do pedido de redução dos alimentos fixados na sentença, de 25% para 20% do salário mínimo nacional. APELAÇÃO DO ALIMENTANTE PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA ALIMENTADA DESPROVIDA. (Apelação Cível, Nº 70078988672, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em: 21- 03-2019) (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS GRAVÍDICOS. LEI Nº 11.804/08. DIREITO DO NASCITURO. PROVA. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO. CABIMENTO. 1. Havendo indícios da paternidade apontada, é cabível a fixação de alimentos em favor do nascituro, destinados à gestante. 2. Os alimentos devem ser fixados de forma a contribuir para a mantença da gestante, mas dentro das possibilidades do alimentante e sem sobrecarregá-lo em demasia. 3. Tendo o alimentante outra filha menor, justifica-se a redução do valor para não sobrecarregá-lo em demasia. RECURSO PROVIDO EM PARTE.(Agravo de Instrumento, Nº 70083280958, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em: 17-12-2019) (grifo nosso)

Desta forma, revela-se mais adequado a redução do valor fixado, de 24% do salário mínimo para 20% desse mesmo indicador, de maneira que vai provido em parte o recurso interposto.

Saliento, contudo, que com o avançar da instrução, à luz de maiores provas, os alimentos provisórios poderão ser readequados sem que isto signifique ofensa ao aqui decidido, desde que inequivocamente demonstrado que o valor fixado não está de acordo com o trinômio: necessidade/possibilidade/proporcionalidade.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe DOU PARCIAL PROVIMENTO, apenas para reduzir o valor arbitrado a título de alimentos gravídicos, fixando-os em 20% do salário mínimo vigente.

É como voto.

Belém, 27 de outubro

de 2020.

Desa. MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 09/12/2020